Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REITERAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão impõe a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício da faculdade anteriormente. 1.2. Tendo em vista que o restabelecimento do auxílio-doença fora determinado por decisão contra a qual não se interpusera recurso, mostra-se caracterizada a preclusão lógica, a inviabilizar o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria.
2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
3. Em decorrência do caráter coercitivo, a multa pecuniária deve ser fixada em valor suficiente para desestimular a insistência na conduta omissiva, sem, no entanto, acarretar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela tutela jurisdicional. 3.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária, após a majoração decorrente da reiteração do descumprimento da ordem judicial, mostra-se proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, e tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.